Tribunal: TJMT
Processo: 1017824-64.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017824-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTIANE VIEIRA FERREIRA - CPF: 261.535.078-16 (ADVOGADO), KWT AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 53.196.886/0001-57 (AGRAVANTE), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (AGRAVADO), MARCELLE MALAQUIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.206.061-63 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), INGRIDY TAQUES CAMARGO - CPF: 024.828.561-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Obrigação de anuência em cessão de crédito decorrente de escritura pública de compra e venda de imóvel rural. Medida de natureza satisfativa. Exaurimento prematuro do objeto litigioso. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Distinção entre cessão ordinária de crédito e cessão de posição contratual. Transferência de direitos, obrigações, garantias e prerrogativas inerentes ao vínculo negocial originário. Necessidade de anuência expressa da devedora prevista contratualmente. Impossibilidade de suprimento judicial de vontade em sede de cognição sumária. Existência de controvérsia registral e ação anulatória envolvendo o imóvel objeto da avença. Risco de irreversibilidade prática da medida. Art. 300, §3º, do CPC. Tutela revogada. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a agravante a formalizar anuência em cessão de parcelas decorrentes de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel rural, sob pena de multa diária e suprimento judicial de vontade.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória que determinou a anuência compulsória da agravante em operação qualificada pela parte autora como cessão de crédito, bem como a possibilidade de suprimento judicial da manifestação de vontade diante da existência de cláusula contratual expressa exigindo concordância da devedora.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa e concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que devem ser aferidos com rigor técnico, especialmente em medidas de natureza satisfativa e inaudita altera parte.

4. A tese de que a cessão de crédito constitui direito potestativo do credor e prescinde de anuência do devedor, nos termos do art. 286 do Código Civil, não se revela automaticamente aplicável ao caso concreto, pois a transferência dos direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia, com sub-rogação integral do terceiro na posição jurídica do credor originário e assunção de deveres decorrentes da relação contratual, indica possível configuração de cessão de posição contratual, cuja eficácia depende adesão volitiva da parte cedida.

5. Havendo cláusula contratual expressa que condiciona a validade da cessão à concordância prévia e por escrito da compradora/devedora fiduciante, não cabe o suprimento judicial da vontade em sede liminar, sob pena de violação ao princípio da autonomia privada e da liberdade contratual.

6. Revela-se legítima a resistência da adquirente em anuir com a circulação de crédito de vultuoso valor quando demonstrada a existência de ação anulatória em curso discutindo suposta fraude em certificado digital utilizado no georreferenciamento do imóvel, com bloqueio administrativo da matrícula, circunstância que impede o registro da escritura de compra e venda e compromete o lastro econômico e a segurança jurídica do negócio.

7. A autorização para a livre circulação da posição contratual perante terceiros de boa-fé acarreta perigo de dano reverso e irreversibilidade da medida, ante a criação de uma cadeia obrigacional complexa de difícil recomposição em caso de eventual procedência da ação anulatória ou rescisão do negócio originário.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A tutela provisória que impõe anuência compulsória em negócio jurídico complexo com aparente pretensão de transferência de posição contratual exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da reversibilidade da medida, sendo inviável o suprimento judicial de vontade em sede de cognição sumária quando existente cláusula contratual expressa condicionando a cessão à concordância da devedora e controvérsia relevante acerca da higidez do negócio subjacente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 300, §3º; CC, arts. 286, 421 e 476.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1002344-90.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2019; TJMT, AC nº 0001533-22.2017.8.11.0032, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO interposto por KWT AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos nº 1018683-54.2026.8.11.0041, ajuizada por TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA., que deferiu tutela antecipada para determinar que a requerida formalize anuência em instrumento particular de cessão de crédito em favor de terceiro, ou outro indicado pela autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, bem como estabeleceu que, em caso de descumprimento, a própria decisão judicial produziria efeitos de suprimento de vontade para validade e registro da cessão perante terceiros. A decisão agravada também aplicou multa de 2% sobre o valor da causa em razão da ausência de acesso ao Domicílio Judicial Eletrônico (cf. id. nº 229716656).

Nas razões recursais, a agravante sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, afirmando existir controvérsia acerca da validade do negócio jurídico relacionado ao crédito objeto da cessão autorizada judicialmente. Alega a existência da Ação Anulatória nº 1083339-54.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na qual se discute alegada falsificação de certificado digital utilizado em procedimento de georreferenciamento relacionado ao imóvel “Fazenda Entre Rios”, objeto da escritura pública que lastreia o crédito discutido nos autos. Aduz que eventual procedência da ação anulatória poderá acarretar anulação do georreferenciamento, cancelamento da matrícula imobiliária e comprometimento da própria transferência da propriedade do imóvel.

Alega, também, que a cláusula 8.1 da Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária exige anuência expressa da compradora para realização da cessão do crédito, sustentando impossibilidade de suprimento judicial da vontade diante da convenção contratual firmada entre as partes. Aduz, ainda, inadequação da fixação concomitante de multa coercitiva e suprimento judicial de vontade, bem como sustenta aplicação da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil, afirmando existir justa causa para oposição à cessão do crédito em razão da alegada instabilidade jurídica do negócio imobiliário subjacente.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar integralmente a tutela de urgência deferida na origem, afastando-se a obrigação de anuência à cessão de crédito, as astreintes fixadas e o suprimento judicial de vontade estabelecido na decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 1083339-54.2025.8.11.0041, ao fundamento de que referido processo possui influência direta sobre a validade do negócio jurídico que lastreia o crédito objeto da cessão discutida nos autos (cf. id. nº 363033856).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (cf. id. n° 363217369).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta pugnando o desprovimento do recurso e juntando documentos (cf. id. n° 367425386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, impôs à agravante a obrigação de formalizar anuência à cessão das parcelas nº 06, 07, 08 e 09 decorrentes da Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária do imóvel denominado “Fazenda Entre Rios”, sob pena de multa diária e suprimento judicial de vontade.

O recurso merece provimento.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer sustentando que celebrou Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária com a agravante envolvendo o imóvel rural denominado “Fazenda Entre Rios”, afirmando possuir interesse empresarial na cessão dos créditos decorrentes das parcelas nº 06, 07, 08 e 09 do ajuste contratual a terceiros investidores, no montante aproximado de R$ 38.000.000,00, motivo pelo qual requereu tutela de urgência para compelir a adquirente a formalizar a anuência contratualmente exigida ou, subsidiariamente, para que houvesse suprimento judicial da manifestação de vontade (cf. id. n° 228992816).

O juízo singular deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a cessão de crédito constitui faculdade inerente ao credor e independe, em regra, da concordância do devedor, entendendo inexistir justificativa legítima para a resistência apresentada pela agravante e determinando a assinatura do instrumento de anuência no prazo fixado, sob pena de incidência de multa diária e suprimento judicial da vontade (cf. id. n° 229716656).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a ilegalidade da tutela de urgência deferida na origem ao argumento de que inexistem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, afirmando haver controvérsia relevante acerca da validade do negócio jurídico que lastreia o crédito objeto da cessão, diante da tramitação da Ação Anulatória nº 1083339-54.2025.8.11.0041, na qual se discute suposta fraude em procedimento de georreferenciamento relacionado ao imóvel “Fazenda Entre Rios”, circunstância que poderia acarretar anulação da matrícula imobiliária e comprometimento da própria transferência da propriedade, alegando, ainda, que a cláusula 8.1 da Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária condiciona expressamente a cessão à anuência da compradora, sustentando impossibilidade de suprimento judicial da vontade diante da convenção contratual firmada entre as partes (cf. id. nº 363033856).

Pois bem.

Verifica-se, desde logo, que a medida deferida na origem possui inequívoca natureza satisfativa, porquanto antecipa integralmente o próprio resultado útil pretendido na ação principal ao compelir a agravante a formalizar imediatamente a anuência relativa à cessão das parcelas nº 06, 07, 08 e 09 do contrato — ou admitir o suprimento judicial de sua vontade — sem prévia instrução probatória exauriente e antes da formação adequada do contraditório substancial.

Essa circunstância esgota prematuramente o objeto litigioso e exige grau de certeza que não se verifica no caso concreto.

Isso porque embora a parte agravada qualifique formalmente a operação pretendida como mera “cessão de crédito”, invocando expressamente a disciplina dos arts. 286 e seguintes do Código Civil e a lógica da livre circulação dos ativos financeiros, o conteúdo jurídico-material do negócio revela, ao menos em exame perfunctório, elementos típicos de verdadeira cessão de posição contratual, circunstância que impede a aplicação automática do regime jurídico da cessão ordinária de crédito.

Com efeito, a própria petição inicial sustenta que a cessão implicaria a transferência ao cessionário de “todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia” (cf. id. nº 228992816 – autos de origem), enquanto o “Instrumento Particular de Cessão de Crédito e suas Garantias”, que deu origem à controvérsia na origem, prevê expressamente a sub-rogação integral do terceiro adquirente na “posição jurídica de credor originário para todos os fins de direito” (cf. id. nº 228998217 – autos de origem), evidenciando que a avença não se limita à mera circulação de recebíveis, mas abrange também prerrogativas, deveres e obrigações inerentes à complexa relação contratual estabelecida entre as partes.

Tal circunstância é reforçada pela declaração de anuência firmada pelo terceiro interessado, Sr. AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI, juntada em contrarrazões (cf. id. n° 367429354), na qual este afirma que “anui expressamente e respeitará integralmente todas as cláusulas, condições, termos e disposições constantes dos instrumentos contratuais acima mencionados”, comprometendo-se, inclusive, a não promover “qualquer modificação, alteração, novação, renegociação ou ajuste das condições originalmente pactuadas” sem prévia anuência da parte interessada, conteúdo que evidencia inequívoca assunção da própria

posição contratual anteriormente ocupada pela credora originária TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA , transcendendo a mera titularidade abstrata de crédito.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente possível tratar a controvérsia como simples ou mera substituição subjetiva de credor indiferente à esfera jurídica da devedora, pois a operação pretendida possui repercussão direta sobre obrigações remanescentes relacionadas à alienação fiduciária, à regularidade registral do imóvel, à futura baixa de gravames, à outorga de quitação e à própria estabilidade do vínculo contratual subjacente.

A partir dessas premissas, com a devida vênia ao entendimento adotado na r. decisão agravada, embora efetivamente não exista cláusula expressamente proibitiva da cessão, há previsão contratual inequívoca condicionando sua validade à anuência de todos os sujeitos integrantes da relação negocial originária.

A cláusula 8.1 da Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária (cf. id. nº 228992840, pág. 09 – autos de origem), ao estabelecer que eventual cessão depende de “anuência/concordância expressa da compradora, devedora e fiduciante”, não se revela, em juízo de cognição sumária, cláusula arbitrária ou destituída de função prática, mas mecanismo contratual voltado precisamente à preservação da segurança jurídica da contratante diante da substituição subjetiva da parte credora em negócio bilateral complexo e de execução diferida.

A relevância dessa previsão contratual é reforçada pelo fato de que os próprios itens subsequentes da cláusula 8.1 estabelecem consequências específicas para hipóteses de cessão realizada sem a anuência da compradora, inclusive prevendo nulidade ou ineficácia do ato perante a relação contratual originária, circunstância que afasta a conclusão simplificada de que a agravante possuiria mero dever automático de ciência e formalização.

Diferentemente da cessão ordinária de crédito, em que, via de regra, ocorre mera substituição do polo ativo da obrigação sem alteração substancial da estrutura contratual originária, a cessão de posição contratual pressupõe o ingresso de terceiro na própria relação negocial complexa, com transferência do correspondente conjunto de direitos, deveres, garantias, riscos e obrigações correlatas, razão pela qual reclama, em tese, especialmente diante de cláusula contratual expressa nesse sentido, adesão volitiva de todos aqueles que figuram como pactuantes do contrato originário.

Nesse sentido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL FIRMADO APENAS ENTRE VENDEDORES ORIGINÁRIOS E TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO INDEFERIMENTO DO INGRESSO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR ILEGITIMIDADE DOS VENDEDORES CEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA OUTRA PARTE DO CONTRATO (COMPRADOR). PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE CONTRATUAL. TERCEIRO QUE DEVERIA TER POSTULADO A INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. TEORIA DA ASSERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O TERCEIRO, CESSIONÁRIO, E O CEDIDO (COMPRADOR ORIGINÁRIO E RÉU). ARTS. 122 E 124 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALIDADE DO ACORDO ENTRE AS PARTES ORIGINÁRIAS HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por terceiro interessado, cessionário de posição contratual, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT que indeferiu seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial ativo e homologou o acordo celebrado entre os litigantes originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a (i) tempestividade e preparo s suficiente do recurso interposto pelo apelante; (ii) validade da cessão de posição contratual sem anuência do cedido; (iii) possibilidade do apelante intervir no feito como assistente litisconsorcial ativo; e (iv) validade da homologação do acordo firmado entre os autores e réus da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de intempestividade do recurso: rejeitada, pois restou demonstrado que não houve intimação válida do apelante quanto ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença, inviabilizando a fluência do prazo recursal e comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

4. Preliminar de deserção por insuficiência do preparo recursal: afastada, pois, conforme entendimento consolidado na ADI n.º 6.330/MT e no PCA n.º 0006428-90.2021.2.00.0000, a complementação das custas não é exigível para processos distribuídos antes de 01/01/2021.

5. Preliminar de nulidade da sentença: rejeitada, pois o indeferimento do pedido de ingresso do apelante nos autos, como assistente litisconsorcial, decorreu da ausência dos pressupostos legais para sua intervenção, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil, que exige a existência de vínculo jurídico entre o assistente e o adversário do assistido, o que não se verifica no caso concreto.

6. Isso porque, a cessão contratual conta com natureza obrigacional que não se confunde com a cessão de crédito ou de direito. Enquanto a cessão de crédito representa nada mais do que a transferência de um direito unilateral do credor, ou seja, do crédito que lhe pertence, a cessão de contrato implica na transferência irrestrita ao cessionário da posição contratual ocupada pelo cedente. Por meio dela, produz-se a sub-rogação de todos os direitos e obrigações, bem como das ações correlatas.

7. Assim, a cessão contratual, na medida em que implica a substituição de um dos sujeitos da relação jurídica e o traslado de todo o acervo obrigacional, reclama naturalmente a adesão volitiva de todos aqueles que figuram como pactuantes do contrato originário, em observância aos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual.

8. Dessa forma, o recorrente deveria ter pleiteado apenas a assistência simples, uma vez que não há vínculo jurídico entre ele, na qualidade de cessionário, e os compradores do imóvel (cedidos), em razão da ausência de anuência destes. Além disso, conforme dispõe o artigo 122 do Código de Processo Civil, a assistência simples não impede que a parte principal celebre acordo judicial com a parte adversária, tornando válida a transação firmada entre os autores e os réus da ação.

9. Desse modo, o acordo firmado entre os litigantes originários, envolvendo direito disponível, e sua homologação judicial, observaram os requisitos legais, inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A insuficiência do preparo recursal não implica deserção quando se aplica a ADI n. 6.330/MT e o PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000, que excluem a exigência de complementação para processos distribuídos antes de 01/01/2021.”

“
A cessão de posição contratual não se confunde com a cessão de crédito, pois implica a substituição de um dos sujeitos da relação contratual e a transferência irrestrita da posição do cedente ao cessionário, sub-rogando-se este em todos os direitos e obrigações. Para sua eficácia, exige-se a anuência expressa do cedido, em observância aos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual.”

“O terceiro interessado que figura como cessionário de posição contratual, sem a anuência do cedido, possui legitimidade apenas para a assistência simples, e não para a assistência litisconsorcial, nos termos dos artigos 122 e 124 do Código de Processo Civil, uma vez que a primeira não exige a existência de relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido.”

_______

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 122 e 124.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1591138 RS 2016/0073603-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/09/2016; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109904120238110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024; TJMT, Ed em AC 1049238-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024; TJ-RJ - AI: 00120014620228190000 202200217658, Relator.: Des(a) . MÔNICA”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - relator Des. Sebastiao de Arruda Almeida - N.U 0001533-22.2017.8.11.0032 - Julgado em 18/03/2025 - Publicado no DJE 21/03/2025 – g.n.)

Diante desse cenário, e considerando que os próprios instrumentos contratuais acostados aos autos, bem como a declaração firmada pelo terceiro cessionário, evidenciam, em tese, verdadeira cessão de posição contratual — e não mera cessão ordinária de crédito —, não se verifica, ao menos em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito invocado pela agravada apta a justificar a concessão de tutela satisfativa destinada a compelir a agravante à formalização de anuência ou ao suprimento judicial de vontade, especialmente porque a estrutura negocial delineada pelas próprias partes pressupõe transferência de direitos, obrigações, garantias e prerrogativas inerentes à relação contratual originária, incidindo, ainda, cláusula expressa que condiciona a validade da cessão à adesão volitiva da promitente devedora, ora parte agravante.

Além disso, a resistência da adquirente em não anuir com tal cessão não se mostra arbitrária ou destituída de plausibilidade jurídica, pois os documentos acostados aos autos revelam a tramitação da Ação Anulatória nº 1083339-54.2025.8.11.0041, na qual se apura a suposta utilização de certificado digital fraudulento de confrontante para viabilizar o georreferenciamento do imóvel objeto da negociação, circunstância que repercute diretamente sobre a higidez registral e dominial do próprio negócio jurídico celebrado entre as partes.

A gravidade concreta da controvérsia registral é corroborada pela Nota Devolutiva expedida pelo 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT em 06/11/2025 (cf. id. n° 363035361), por meio da qual foi recusado o registro da escritura pública na Matrícula 2090 (atual 22.924) justamente em razão da existência de ordem judicial de bloqueio da matrícula vinculada à alegada fraude no procedimento de georreferenciamento, circunstância que evidencia risco jurídico objetivo acerca da consolidação da propriedade prometida à compradora.

Assim, não se revela compatível com os deveres anexos de boa-fé objetiva compelir a agravante — que afirma já ter desembolsado valores superiores a R$ 31.000.000,00 — a autorizar a circulação de posição contratual milionária para terceiros estranhos à relação originária enquanto subsiste controvérsia judicial relevante acerca da validade registral do imóvel que constitui o próprio lastro econômico da obrigação discutida.

Soma-se a isso o evidente risco de irreversibilidade prática da medida deferida, hipótese expressamente vedada pelo art. 300, §3º, do Código de Processo Civil, pois a autorização para circulação da posição contratual relacionada a crédito estimado em aproximadamente R$ 38.000.000,00 possibilita sucessivas transferências negociais a terceiros de boa-fé, criando cadeia obrigacional complexa e de dificílima recomposição futura do
status quo ante,
caso o negócio jurídico originário venha a ser posteriormente invalidado, rescindido ou impactado pela controvérsia registral atualmente existente.

Em outras palavras, a manutenção da tutela deferida na origem poderá sujeitar a agravante ao risco concreto de discutir obrigações perante terceiros estranhos à relação contratual inicial sem sequer possuir segurança jurídica acerca da regular aquisição dominial do imóvel objeto da compra e venda, circunstância que evidencia desequilíbrio contratual incompatível com a excepcionalidade da tutela satisfativa concedida.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INTELIGÊNCIA DO § 3º, ART. 300, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

I- A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. A medida deferida na decisão agravada, neste momento, é satisfativa, e pode ser irreversível.

II- Sem se permitir uma maior ampliação dos elementos de prova, é por demais prematuro o pedido da parte autora e, nestas circunstâncias, o melhor caminho a ser seguido é o de que se permita uma ampliação dos elementos de cognição do processo, mediante dilação probatória.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho - N.U 1002344-90.2019.8.11.0000 - Julgado em 11/06/2019 - Publicado no DJE 13/06/2019)

Também não afasta esse cenário de risco a alegação da agravada de que os eventuais cessionários assumiriam integralmente os riscos da operação, porquanto a declaração unilateral de ciência de risco firmada por terceiros não substitui a necessária anuência volitiva contratualmente exigida da adquirente/agravante, que expressamente resiste à cessão, nem neutraliza os efeitos patrimoniais e processuais decorrentes da pulverização da própria posição contratual em favor de múltiplos sujeitos negociais potencialmente amparados pela boa-fé objetiva.

Portanto, diante da natureza satisfativa da medida deferida, da constatação, em juízo de cognição sumária, de que a operação pretendida transcende a mera cessão ordinária de crédito, aproximando-se de verdadeira cessão de posição contratual, da existência de cláusula expressa condicionando a cessão à anuência da compradora, devedora e fiduciante, da relevância da controvérsia registral envolvendo o imóvel objeto da avença e do concreto risco de irreversibilidade decorrente da circulação sucessiva da posição contratual perante terceiros, conclui-se pela ausência da probabilidade do direito invocado e do risco de dano alegado pela agravada, impondo-se, por conseguinte, a revogação da tutela de urgência concedida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida na origem, que afastou a obrigação de anuência da agravante à cessão relativa à Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, bem como a incidência de multa diária, os efeitos decorrentes do suprimento judicial de vontade e as demais obrigações correlatas impostas pela decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026